Tribunal: TJDFT
Processo: 0744141-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744141-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: IVO LUIZ ARGENTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE CDC. NECESSIDADE DE LIQUIDAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 1.1. Tendo em vista que a decisão impugnada afastou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e que o feito já é uma liquidação de sentença, inexiste interesse de agir do agravante nesses pontos. Recurso parcialmente conhecido. 2. A solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 3. O STJ possui entendimento de que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). 3.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Além disso, é pacífico o entendimento de que incabível o chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). 5. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 509, inciso II, do CPC, afirmando ser necessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum, ao argumento de que devem ser apreciadas diversas questões, as quais precisam ser encaradas como fatos novos; b) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, asseverando o chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN), com a consequente atribuição da competência à Justiça Federal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MG; c) artigo 240 do CPC, afirmando que a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Defende ser mais adequada a adoção da tabela de índices de correção monetária aplicável aos débitos da Justiça Federal. Não indica, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Pede o sobrestamento do feito até que seja decidido o Tema 1.169/STJ, no qual se decidirá sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença condenatória proferida em demanda coletiva. Formula, ainda, pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 131, 132, e 509, inciso II, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A inicial veio acompanhada dos documentos necessários ao processamento do feito. A liquidação deve ser feita com a juntada de documentos fornecidos pelas partes a fim de fornecer elementos para o cálculo do valor devido, o que pode ser feito no curso do processo. A questão relativa à abrangência da sentença foi decidida pelo STF no RE 1101937 / SP, no qual formou-se maioria para declaração de inconstitucionalidade da restrição constante do art. 16 da Lei n° Lei 7.347/1985. Não há necessidade de comprovação de fato novo, tratando-se de cálculos contábeis. Assim, não é necessário processamento pelo rito comum. Eventual comprovação de que o exequente pagou o débito pelo índice ilegal demanda dilação probatória, não sendo o caso de ausência de interesse de agir [...] Nesta ilação, inexiste fundamento legal para inserção de outros réus na lide, de modo que, tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio passivo facultativo, descabe chamamento ao processo, mormente, considerando que, na fase de conhecimento da ação civil pública, os devedores solidários integram a relação processual que ensejou a formação do título executivo. Assim, considerando que o presente feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário; considerando inexistir particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o réu é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito” (ID. 53924898). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). No que se refere à indicada contrariedade ao artigo 240 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. De igual modo, não merece subir o inconformismo no que tange à tese de aplicação do regramento de índices de correção monetária pela tabela da Justiça Federal, pois “a alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.109/PE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 24/8/2023). Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.169/STJ não guarda correspondência com o presente feito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016